Tribunal: TJMT
Processo: 0002092-71.2019.8.11.0011
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002092-71.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (VÍTIMA), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (REPRESENTANTE), EDSON ALVES DE SOUSA JÚNIOR (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO MAJORADO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO –

RECURSO DEFENSIVO –
REVELIA – NULIDADE – INOCORRÊNCIA – REQUERENTE NÃO ENCONTRADO NO ENDEREÇO DECLINADO NOS AUTOS – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – REVELIA DECRETADA EM AUDIÊNCIA INTRUTÓRIA – NÃO IMPUGNAÇÃO PELA DEFESA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA –
APELO DESPROVIDO –
CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

Incumbe ao sujeito que figura como réu na ação penal, para fins de intimação dos atos do processo e atendimento aos comandos judiciais, manter seu endereço atualizado junto ao Juízo processante. Portanto, se
o réu foi citado pessoalmente, mas não foi localizado no endereço declinado para ser intimado a comparecer à audiência instrutória, sendo decretada sua revelia, não há se falar em nulidade, especialmente se
“(...) não há prova nos autos de qualquer informação encaminhada ao Juízo de origem de que o Réu fora preso em flagrante e, em razão disso, não poderia comparecer ao ato processual, o que é ônus da Defesa. Precedente do Supremo Tribunal Federal. (...)”
(STJ - HC: 327438 SP 2015/0143186-2, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 10/11/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2015). Outrossim, se o defensor esteve presente durante a audiência instrutória em que foi decretada a revelia do réu já sabendo do paradeiro dele e ao invés de mencionar tal fato ao juiz, deixou para alegar nulidade em sede recursal, deu ensejo à preclusão do direito de se insurgir contra a revelia decretada. Além, disso, não pode concorrer para eventual nulidade e depois alegá-la para favorecer o réu.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Edson Alves de Sousa Júnior
,
contra a sentença em que foi condenado como autor do crime de
Furto majorado qualificado
(
art. 155, §§ 1º e 4º, I e II, CP),
à pena de
3 anos e 20 dias
de
reclusão
, em regime
aberto
, e pagamento de
58 dias-multa
(Id. 109394968).

Em suas razões, requer que seja reconhecida a
nulidade da decisão em que se decretou sua revelia
,

“
com a consequente invalidação da sentença condenatória e reabertura da instrução para o interrogatório do réu e com prévia intimação do apelante e certificação de condições de participação de audiência por videoconferência”
(Id. 109394972).

As contrarrazões do Ministério Público são pelo
desprovimento
do recurso (Ids. 109394987);
igualmente
em parecer opinou a douta Procuradoria-Geral de Justiça, conforme sumário que segue (Id.

111814969
)
:

“RECURSO DE APELAÇÃO – RÉU CONDENADO À PENA DE 03 (TRÊS) ANOS E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 58 (CINQUENTA E OITO) DIAS MULTA, PELA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ART. 155,§1º E §4º, INCISO I E II DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DA DEFESA - AVENTADA NULIDADE DO FEITO EM RAZÃO DA FALTA DE INTIMAÇÃO DO RÉU PRESO PARA A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, FATO QUE GEROU A DECRETAÇÃO DE SUA REVELIA – AFASTAMENTO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO -
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
– FALTA DE ALEGAÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO – PRECLUSÃO – DEFENSOR QUE ESTEVE PRESENTE NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO SABENDO QUE O RÉU ESTAVA PRESO E NÃO INFORMOU AO JUÍZO, VINDO A ALEGAR TAL FATO APENAS EM SEDE DE APELAÇÃO - NENHUMA DAS PARTES PODERÁ ARGUIR NULIDADE A QUE HAJA DADO CAUSA OU PARA QUE TENHA CONCORRIDO – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ - NULIDADE NÃO CONFIGURADA – APELO DESPROVIDO”.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 18 de janeiro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2022